Tribunal: TJSP
Processo: 2260959-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Insurgência contra a manutenção da medida cautelar de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor – Decisão bem fundamentada, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 294, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro – Gravidade concreta – Não há excesso de prazo na manutenção de medidas cautelares – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Insurgência contra a manutenção da medida cautelar de suspensão da habilitação para condução de veículo automotor – Decisão bem fundamentada, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 294, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro – Gravidade concreta – Não há excesso de prazo na manutenção de medidas cautelares – Ordem DENEGADA.